Tribunal: TJDFT
Processo: 0714170-69.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FIRMADA. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. COMPROVADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação ao pagamento à parte autor, a título de danos materiais, de R$ 2.900,00).
3. A recorrente articula: (a) preliminarmente, a “incompetência territorial absoluta”, tendo em vista que a parte autora reside em Ceilândia – DF, local onde também ocorreu o acidente, sendo que a ação foi proposta em Taguatinga- DF, bem como a incompetência dos juizados em razão da complexidade da matéria; (b) no mérito, a boa-fé da recorrente e os reparos já realizados, sendo que o único item pendente seria a pintura localizada da área atingida, contudo a recorrida optou de forma unilateral e injustificada por realizar a pintura geral do automóvel; (c) “exagero” no valor da indenização, a proporcional enriquecimento sem causa, uma vez que a pintura parcial da lateral atingida não ultrapassaria a quantia de R$ 1.100,00, segundo os orçamentos apresentados.
4. Pede o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, limitar o valor da indenização ao menor orçamento apresentado (pintura parcial), qual seja, R$ 800,00.
5. Contrarrazões apresentadas, no sentido de manutenção da sentença por seus fundamentos.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Incontroversa a responsabilidade da recorrente pelo acidente, as questões em discussão consistem em saber se: (a) se o foro de Ceilândia – DF seria competente para o processamento da demanda; (b) se a matéria seria complexa a ponto de afastar a competência dos juizados especiais; (c) se se revela correta a condenação da recorrente à indenização correspondente ao serviço de pintura geral do automóvel da recorrida.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
7. É competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículo (CPC, art. 53, V). No caso concreto, a autora e a ré possuem domicílio em Taguatinga – DF, local onde ocorreu o sinistro. Rejeitada a preliminar de incompetência do foro de Taguatinga – DF.
8. Não se reputa necessária a produção de prova pericial, uma vez que os documentos apresentados permitem aferir a extensão dos prejuízos. Preliminar de incompetência em razão da complexidade rejeitada.
9. Nos moldes do art. 944 do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano.
10. No caso em análise, as conversas das partes pelo “whatsapp” comprovam que os reparos necessários no veículo não se restringiriam à pintura parcial e que os serviços se encontrariam discriminados no orçamento apresentado pela recorrida: “paralama trocar, portas troca, caixa de ar recuperar, lanternagem, pintura, desmontar e montar – R$ 2900,00.
11. O orçamento foi apresentado à parte recorrente e, em razão do não pagamento, a recorrida arcou com os custos do conserto, em 07.03.2025.
12. Conforme bem destacado na sentença, além da parte requerente/recorrida já ter arcado com os custos do conserto do veículo, em razão da demora da recorrente à resolução do imbróglio, “os orçamentos exibidos pela parte requerida apenas demonstram que, em tese, os reparos no veículo poderiam ter sido realizados a menor custo. Entretanto, trata-se de mera estimativa, visto que, ao que se infere, tais orçamentos foram realizados a partir dos relatos da própria ré, ou seja, sem a avaliação in loco do veículo pelos então prestadores de serviço, o que ressalta a fragilidade desse argumento”.
13. No mais, denota-se a boa fé da parte autora que, muito embora tenha realizado outros serviços no veículo (gasto total de R$ 4.517,10), ajuizou a presente demanda para o ressarcimento tão somente das despesas relacionadas ao sinistro.
14. Desse modo, impositiva a manutenção da sentença recorrida, por seus sólidos fundamentos. Precedente: TJDFT, acórdão 1756254, Rel. Juíza Leonor Aguena, Segunda Turma Recursal, DJe 20.09.2023
V. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
16. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 53, V; CC, art. 944; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, acórdão 1756254, Rel. Juíza Leonor Aguena, Segunda Turma Recursal, DJe 20.09.2023.